Tribunal: TJMT
Processo: 1007989-58.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007989-58.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVIO FERREIRA ARANTES JUNIOR - CPF: 039.414.836-33 (APELADO), ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO - CPF: 604.299.921-49 (ADVOGADO), ANDRE ROCHA DE SOUZA - CPF: 892.728.541-72 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), NR PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 33.183.658/0001-35 (APELANTE), BRUNO MAGGICO MELLACE - CPF: 297.724.308-94 (ADVOGADO), MARCELLA HENRIQUES MEIRELLES - CPF: 082.639.746-82 (ADVOGADO), GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. - CNPJ: 01.000.786/0001-00 (APELANTE), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), EDUARDO CHAVES DE SOUSA - CPF: 291.243.168-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –

EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO SOBRE O TRANSPORTE DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – REPASSE DE INFORMAÇÕES À EMPRESA INTERESSADA QUE NÃO EXTRAPOLA O LIMITE DA ATUAÇÃO – LICITUDE DA ATIVIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

Não há ilicitude na atividade exercida pela empresa de gerenciamento de riscos, que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais dos motoristas, para as empresas contratantes de transporte de cargas.

A falta de evidências acerca do nexo de causalidade entre as alegadas negativas de contratação do Autor e as informações prestadas pela Apelante, não há agir ilícito a ensejar a pretendida indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por

GPS Logística e Gerenciamento de Riscos S.A. e NR Participações Ltda. - EPP, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1007989-58.2017.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos, para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. (Id. 203712330).

GPS Logística e Gerenciamento de Riscos S.A. pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo que não possui qualquer vínculo com o Recorrido, pois não se trata de empresa seguradora, mas sim, de uma empresa de Gerenciamento de Riscos, que emite informações extraídas dos órgãos públicos, sem poder de ingerência sobre as decisões das empresas que contratam o Recorrido; logo, não deve ser atribuída a si, qualquer responsabilidade em virtude das informações prestadas às empresas de transportes.

Aduz que o Apelado em momento algum comprovou existir qualquer informação de cunho negativo a seu respeito, ou obstáculo que o impedisse de realizar o trabalho de motorista. Tanto é que, na última consulta realizada em seus registros (09/03/2018) pela transportadora Carvalima, teria constatado que o Recorrido estava trabalhando regularmente, sem qualquer restrição, com um histórico de 123 (cento e vinte e três) viagens na base de dados.

Salienta que, no momento em que o motorista cadastrado oferece o seu serviço ou é contratado, a empresa contratante tem a opção de solicitar uma pesquisa junto ao seu cadastro, a fim de averiguar a vida pregressa do motorista, através de informações extraídas dos órgãos públicos existentes, como o Poder Judiciário, Associação Comercial etc., as quais podem ser solicitadas por qualquer do povo, mediante pedido de certidão cível, criminal, entre outros.

Ressalta que o cadastramento dos motoristas revela-se de grande utilidade, uma vez que, tal profissional, deve ser confiável para o encargo do transporte de mercadorias valiosas.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 203712344).

NR Participações Ltda., também interpôs Apelação Cível, salientando, em síntese, que não é seguradora, mas sim, empresa de prestação de serviços de software que desenvolve, implanta e administra sistemas, bem como projetos de logística para gerenciadoras de risco e corretoras de seguros, motivo pelo qual, a ação deve ser julgada improcedente.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 203712345).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos por

GPS Logística e Gerenciamento de Riscos S.A. e NR Participações Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1007989-58.2017.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos, para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Denota-se dos autos que Silvio Ferreira Arantes Junior propôs a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, contra as pessoas jurídicas, GPS Logística e Gerenciamento de Riscos S.A. e NR Participações Ltda., visando ao recebimento do valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), a título de danos morais, decorrentes dos constrangimentos supostamente experimentados, oriundos do impedimento de realizar o carregamento de mercadorias, em virtude de já ter respondido a um processo criminal.

Asseverou, na inicial, que é caminhoneiro, filiado a diversas seguradoras de carga e que há algum tempo não consegue fazer carregamentos, porquanto, segundo afirma, as Requeridas estariam mantendo seu nome em uma “lista negra”, circunstância que, no seu entender, é discriminatória e estaria ferindo sua liberdade de exercício profissional.

Pontuou que todas as tentativas amigáveis para a solução dos problemas restaram infrutíferas.

Daí decorrente, ajuizou a presente ação postulando pela indenização por danos morais.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

(...) A lide cinge-se no pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais em face da suposta restrição criminal do autor, a qual fora repassada para empresa contratante de transporte, onde o requerente prestaria serviço, e que dispensou os serviços deste em razão da mencionada restrição.

O requerente alega ter entrado em contato com a ré, tendo informado não possuir nenhum tipo de pendência com a Justiça, mas, ainda assim, seu cadastro continuou bloqueado pela ré, ficando impedido de prestar serviço à diversas empresas contratantes.

As requeridas por sua vez, sustentam não serem seguradoras, mas sim, empresa de Gerenciamento de Riscos, de modo que a decisão de repassar ou não o transporte ao motorista é da empresa contratante. Que todos os dados cadastrados são obtidos por meio de contato com os motoristas que encaminham seus documentos pessoais, bem como informações de ordem judicial e extração de certidões em geral junto aos órgãos públicos da administração direta e indireta.

Observa-se que restou incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes, porquanto houve uma falha na prestação de serviços das rés, que causaram prejuízos ao requerente.

Embora as rés aleguem que não existem listas negras de motoristas, posto que o cadastro é apenas um e as informações são obtidas em tempo real, vê-se que a parte demandada negou a liberação do seguro da carga que o requerente se propunha a transportar.

Do conjunto probatório dos autos, melhor sorte não possuem as demandadas, pois restou satisfatoriamente comprovado que o autor não possui nenhuma pendência judicial, conforme fazem prova as certidões negativas jungidas ao presente feito, bem como repassou a ré tais informações.

Como o requerido injustificadamente não reparou a falha acima relatada, pode ser constrangido a fazê-lo,
ex vi
do princípio tão bem exposto por Calmon de Passos, segundo o qual "a todo direito subjetivo material corresponde o direito público subjetivo de reclamar judicialmente a sua efetivação".

Portanto, não ilidida a responsabilidade do demandado, flagrante é o direito da parte autora de exigir a regularização de sua ficha cadastral, bem como a reparação pelos danos sofridos, visto que vem sendo atingido com a conduta omissiva da empresa requerida, eis que se encontra impossibilitado de exercer livremente seu labor e prover seu sustento e de sua família de maneira adequada, vez que a não recomendação da ré às empresas contratantes de transporte, atinge diretamente na contratação do autor.

(...)

Ex positis
, julgo procedente o pedido inicial. Determino que as requeridas promovam a regularização da ficha cadastral do autor no prazo de 05 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado desta decisão. Para o caso de descumprimento da medida, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das rés, bem como do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno as demandadas, solidariamente, a pagarem ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causaram, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. O cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida, no percentual de 1% (um por cento). Condeno, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. (Id. 203712330).

Contra essa decisão, GPS Logística e Gerenciamento de Riscos S.A. e NR Participações Ltda., interpuseram Recursos de Apelação Cível.

O artigo 186 do Código Civil estabelece que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Extrai-se da norma transcrita que o direito à indenização por danos morais nasce em decorrência direta e imediata de um dano que efetivamente a vítima tenha experimentado.

Nesse contexto é que surge a responsabilidade civil, que tem como pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um desses requisitos, inviável falar-se a reparação.

No caso dos autos, da análise do relato inicial, do exame da documentação acostada, verifica-se que a Apelante GPS Logística e Gerenciamento de Riscos S/A apenas presta serviço para as empresas do ramo de transporte, que tendem a realizar o seguro da carga, fazendo a análise do perfil do motorista do caminhão.

É importante consignar que a atividade da Recorrente (gerenciadora de risco) é lícita e que não há nos autos qualquer evidência no sentido de que as informações que contemplam o seu cadastro são inverídicas; circunstância ensejaria o dever de indenizar.

Diante disso, tem-se que a pretensão do Autor, ora Recorrido, não pode ser acolhida, mormente porque inexiste nos autos provas de que tenha ele sido impedido de realizar o transporte de cargas ou exercer sua função de motorista por determinação das Apelantes, tampouco de que elas tivessem tido alguma ingerência sobre as transportadoras com o objetivo de inibir alguma contratação relacionada a ele.

É de se ressaltar que o cadastro mantido pela Apelante serve como fonte de consulta e pesquisa às empresas associadas sobre a vida pregressa do motorista, para que possam aferir se há, ou não, envolvimento em alguma situação que possa aumentar o risco da contratação.

Assim, não havendo ilicitude na conduta, afastado está o dever de indenizar.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – SUPOSTO APONTAMENTO DE RISCO – LICITUDE DA ATIVIDADE – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilicitude ou irregularidade na atividade da empresa demandada, que consiste na pesquisa e organização de dados de acesso público, a fim de subsidiar relatórios de gerenciamento de riscos para outras empresas.

O cadastro por ela mantido tem por finalidade servir de elemento norteador às empresas transportadoras e seguradoras, as quais têm o sucesso de suas atividades condicionado, entre outras coisas, à confiança que se deposita no motorista encarregado do frete.

Trata-se, portanto, de mecanismo de proteção destinado a salvaguardar a atividade dos operadores do ramo de transportes e das seguradoras, que têm o dever profissional de não negligenciar, comprometer e até mesmo colocar em risco a higidez de suas atividades, de modo que a responsabilização somente se tornaria devida se comprovado que a empresa repassou informações não reais ou falsas, o que não restou demonstrado. (N.U 1015650-83.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL -
EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
-
CADASTRO DE MOTORISTAS
- PERFIL DIVERGENTE DA EMPRESA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Desempenhando a Apelante atividade lícita ao coletar dados acerca dos motoristas nela cadastrados, no intuito de fornecê-los às transportadoras e companhias de seguros, e demonstrada a veracidade das informações contidas no referido cadastro acerca do Apelado, não há falar em ato ilícito apto a caracterizar o dever de indenizar
. (TJMT - N.U 0003481-67.2014.8.11.0011, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017). [negritei]

Desse modo, não tendo sido comprovado
o nexo de causalidade entre as alegadas negativas de contratação do Autor e as informações prestadas pela Apelante, não há agir ilícito a ensejar a pretendida indenização por danos morais.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, interpostos por GPS Logística e Gerenciamento de Riscos S.A. e NR Participações Ltda., para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024